Tribunal: TCU
Processo: 008.317/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7574/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e dar ciência da seguinte impropriedade, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante, à Prefeitura Municipal de Sandolândia/TO e à Fundação Nacional de Saúde - Funasa/MS, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 008.317/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sandolândia/TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Prefeitura Municipal de Sandolândia/TO acerca da necessidade de manter atualizado o licenciamento ambiental do empreendimento e atendidas as orientações da Resolução/Conama 404/2008, haja vista o poder degradador do aterro sanitário e os potenciais prejuízos socioambientais que pode causar.